Tribunal: CARF
Processo: 10983.900718/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900718/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.423 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
TWIST INCOBRAS - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme,
com base nas informações constantes nos sistemas da Receita Federal, o saldo negativo de CSLL
da empresa incorporada, no ano-calendário de 2001, informado em DIPJ, bem como sua
disponibilidade para a compensação informada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de DCOMP cujo crédito decorre de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2002. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o litígio:
Trata-se o presente processo de pedido de compensação de Saldo Negativo de
CSLL Exercício 2003, período de apuração 2002 no valor de R$ 64.391,24, referente aos
PER/DCOMP ́s 27544.80252.250906.1.7.03-5895, 42364.30037.270504.1.3.03-1305 e
00593.37771.250906.1.7.03-7369.
Em 09/03/2010 foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 858241418
homologando parcialmente a compensação declarada na DCOMP.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
informa que no quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, não
houve a confirmação dos valores de R$ 7.807,95, relativo a AGO/2002 e R$ 8.026,85,
referente a SET/02, analisadas pelo CNPJ 85.325.371.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900718/2010-15
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900718/2010-15

Alega ter incorporado a empresa Twist Indústria de Confecções Ltda, CNPJ
83.647.073/0001-05 tendo absorvido todo o seu patrimônio e sucedido todos os seus
direitos e obrigações e que tal crédito se origina desta incorporada.
Pede que seja aceita a manifestação de inconformidade e homologação das
compensações pleiteadas.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão no 09-67.546, de 15/08/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado de ementa, nos termos da Portaria
RFB no 2.724/2017.
No voto, ponderou que, analisando-se a DCTF juntada ao processo, verificava-se
que em agosto e setembro de 2002 a empresa havia apurado débitos nos valores de R$ 7.807,95 e
R$ 16.649,51 respectivamente, sendo que agosto havia sido totalmente quitado por compensação
sem DARF e setembro havia tido parte quitada via DARF e parte quitada via compensação sem
DARF. Que as compensações haviam sido com saldo negativo apurado pela empresa
incorporada em 31/12/2001, como informado pela interessada.
Informou que a empresa incorporada apresentara DIPJ em 01/08/2002 informando
a incorporação, o que marcaria sua transição para empresa sucessora. Que nessa declaração
houvera apuração de saldo negativo no valor de R$ 4.594,69, valor que pertenceria à empresa
sucedida – ora interessada.
Argumentou que, porém, o valor apurado em 31/12/2001, e compensado pela
interessada em 2002, não era passível de compensação, visto não haver comprovação da
existência do saldo negativo requerido no momento da incorporação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 29), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 13/11/2018 (recurso
às fls. 33 a 37, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 32).
Nele argumenta que a recorrente não tinha como apresentar o saldo negativo
apurado em 31/12/2001, na declaração especial de incorporação, de 08/2002, pois essa
contemplava apenas as operações realizadas de 01/01/2012 até o momento da incorporação. Que
o valor em discussão está declarado na DIPJ relativa ao ano-calendário 2001. Pede que, caso haja
dúvida sobre o crédito, seja efetuada diligência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório (fl. 13) homologou parcialmente o saldo negativo de R$
64.391,24 informado na DCOMP, já que das parcelas de crédito informadas, somando R$
79.896,00, apenas R$ 64.051,20 se confirmaram. A diferença, de R$ 15.844,80, refere-se a
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.423 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900718/2010-15

compensação não confirmada das estimativas de agosto e setembro de 2002, que utilizou crédito
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 da empresa incorporada Twist Indústria e
Confecções Ltda. – CNPJ no 83.647.073/0001-05. A DIPJ ano-calendário 2001 da incorporada
(fls. 15 e 16) indica saldo negativo de CSLL de R$ 18.380,47, todo ele oriundo de pagamento de
estimativas.
A DCTF referente ao terceiro trimestre de 2002 (fls. 17 a 19) informou que a
estimativa de agosto e parte da estimativa de setembro eram compensadas, sem processo, com
saldo negativo de CSLL do ano de 2001 da empresa incorporada – R$ 7.807,95 e R$ 8.036,85.
O acórdão recorrido indeferiu o pleito por não haver prova do saldo negativo da
incorporada.
De fato, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, da incorporada,
não teve suas parcelas de crédito checadas pela delegacia de origem. Isso porque se trata de
compensação efetuada sem DCOMP, em período anterior à vigência da MP no 66, de 29/08/2002
– outubro daquele ano.
No entanto, o saldo negativo da incorporada consta na DIPJ original por ela
apresentada (fls. 15 e 16), indicando a existência do direito. Falta verificação que depende
apenas de consulta aos sistemas da Receita Federal: confirmar valores declarados em DIPJ;
confrontá-los com pagamentos de estimativas efetuados; checar em DIPJ e DCTF se o crédito foi
utilizado pela incorporada no ano de 2002.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta confirme, com base nas informações constantes nos sistemas da Receita Federal, o saldo
negativo de CSLL, da empresa incorporada, no ano-calendário de 2001, informado em DIPJ,
bem como sua disponibilidade para a compensação informada.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital